Tribunal: TJSP
Processo: 1010695-30.2020.8.26.0152
Classe: Remessa Necessária Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA- MANDADO DE SEGURANÇA - MUNICÍPIO DE COTIA - IPTU - Impetração para garantir o direito líquido e certo de obter Certidão de Atualização Cadastral que foi negada pela autoridade coatora sob a justificativa de que há débito tributário que inviabiliza a expedição da certidão – Sentença que tornou definitiva a liminar concedendo a segurança para determinar a expedição de certidão

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA- MANDADO DE SEGURANÇA - MUNICÍPIO DE COTIA - IPTU - Impetração para garantir o direito líquido e certo de obter Certidão de Atualização Cadastral que foi negada pela autoridade coatora sob a justificativa de que há débito tributário que inviabiliza a expedição da certidão – Sentença que tornou definitiva a liminar concedendo a segurança para determinar a expedição de certidão de atualização cadastral do imóvel, mantida - Recurso improvido.